Tribunal: TJMT
Processo: 1073774-89.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073774-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA DE FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 062.769.941-38 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO APÓS CARTA DE APRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. APURAÇÃO DE REGISTRO FUNCIONAL NEGATIVO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por candidata aprovada em processo seletivo simplificado para contratação temporária no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, após suspensão da contratação pela Administração Pública em razão de averiguação de registro funcional anterior relacionado a desempenho insatisfatório e omissão em caso envolvendo maus-tratos a crianças. A Recorrente sustenta nulidade do ato administrativo por ausência de motivação formal e contraditório, bem como direito subjetivo à contratação após expedição de carta de apresentação e configuração de danos materiais e morais decorrentes da suspensão do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a expedição de carta de apresentação em processo seletivo simplificado gera direito subjetivo à contratação temporária; (ii) estabelecer se a suspensão da contratação para averiguação de registro funcional negativo configura ato arbitrário ou exercício legítimo do poder de autotutela administrativa; (iii) determinar se é devido o pagamento de indenização por danos materiais relativos ao período em que não houve efetivo exercício da função; e (iv) verificar se a suspensão temporária da contratação caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação em processo seletivo simplificado para contratação temporária gera mera expectativa de direito, pois a formalização definitiva do vínculo somente ocorre com a assinatura do contrato e o efetivo exercício das funções.

4.

A carta de apresentação possui natureza jurídica precária e não impede que a Administração Pública realize nova verificação acerca do preenchimento dos requisitos legais, funcionais e morais necessários à contratação.

5.

A Administração Pública exerce legitimamente o poder-dever de autotutela ao suspender temporariamente a contratação para apurar registro funcional relacionado a desempenho insatisfatório e possível omissão em situação envolvendo crianças sob cuidado da servidora.

6.

O princípio da proteção integral da criança e do adolescente impõe rigor redobrado na seleção de profissionais que atuam diretamente com crianças em situação de vulnerabilidade, especialmente na primeira infância.

7.

A suspensão cautelar da contratação baseada em registros funcionais oficiais não configura arbitrariedade flagrante, mas medida prudente e justificada voltada à preservação do interesse público e da segurança dos educandos.

8.

A aplicação analógica do Tema 671 da Repercussão Geral do STF afasta o dever de indenizar quando inexistente conduta flagrantemente arbitrária da Administração Pública.

9.

A remuneração no serviço público possui natureza contraprestativa e exige efetivo exercício funcional, sendo indevido o pagamento por período não trabalhado, sob pena de enriquecimento sem causa.

10.

A caracterização do dano moral exige demonstração de ato ilícito ou conduta abusiva apta a violar direitos da personalidade, o que não se verifica em procedimento administrativo único, cautelar e motivado por interesse público relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em processo seletivo simplificado para contratação temporária gera mera expectativa de direito até a formalização do vínculo e o efetivo exercício da função.

2.

A Administração Pública pode suspender contratação temporária para averiguação de registros funcionais negativos, no exercício regular do poder-dever de autotutela.

3.

A proteção integral da criança e do adolescente legitima maior rigor administrativo na seleção de profissionais que atuarão diretamente com crianças.

4.

A ausência de efetivo exercício funcional afasta o direito à percepção de remuneração e à indenização por danos materiais correspondentes ao período não trabalhado.

5.

A suspensão cautelar e motivada de contratação temporária não configura dano moral indenizável quando inexistente arbitrariedade flagrante ou perseguição administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 227; CPC, art. 487, I, e art. 98, § 3º; Lei nº 9.784/99, art. 50; ECA, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STF, RE nº 724.347/DF (Tema 671 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, modificada após Embargos de Declaração:

“De acordo com os argumentos supracitados,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela Autora, extinguindo o processo, com resolução, nos moldes do artigo 487, I, do CPC
”.

A Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral, consistente na condenação do Município ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 15.057,30
e danos morais no importe mínimo de
R$ 50.000,00,
sob os seguintes fundamentos:

(i) Inaplicabilidade do Tema 671/STF:
O precedente trata de posse tardia decorrente de decisão judicial, situação diametralmente oposta ao caso concreto, em que houve impedimento administrativo unilateral, verbal e sem motivação formal. A recusa verbal e imotivada, após o cumprimento de todas as etapas pelo candidato e a expedição da Carta de Apresentação, configura, por si só,
flagrante arbitrariedade
— única exceção admitida pelo próprio STF para justificar indenização;

(ii) Nulidade do ato administrativo por ausência de motivação contemporânea e violação ao contraditório e à ampla defesa:
A recusa à contratação ocorreu por comunicação verbal, sem instauração prévia de processo administrativo, sem contraditório e sem decisão formal motivada. A justificativa apresentada apenas em sede de contestação configura
motivação
ex post facto
, vedada pelo art. 50 da Lei nº 9.784/99;

(iii) Direito subjetivo à contratação após atos administrativos vinculantes:
A Recorrente ultrapassou a fase de mera expectativa de direito, pois foi formalmente convocada, apresentou toda a documentação exigida, recebeu Carta de Apresentação e teve data de início das atividades definida. A Administração vinculou-se ao próprio ato, não podendo frustrá-lo sem motivação idônea, sob pena de violação à
boa-fé objetiva
, à
proteção da confiança legítima
e ao princípio do
venire contra factum proprium
;

(iv) Dano material configurado:
O prejuízo patrimonial decorre da conduta ilícita que impediu a Recorrente de trabalhar, embora estivesse regularmente convocada e apta. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, §6º, CF), sendo devida a indenização pelos valores que a Autora deixou de auferir no período de janeiro a maio de 2025;

(v) Dano moral configurado:
A imputação de omissão diante de maus-tratos a crianças possui gravidade excepcional, atingindo a honra objetiva, a honra subjetiva, a credibilidade profissional e a idoneidade moral da Recorrente. O dano moral, na espécie, é
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

O Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença de improcedência. Argumenta que a suspensão da contratação para averiguação de idoneidade funcional constitui exercício regular do
poder-dever de autotutela
da Administração (Súmula 473/STF), motivado por registros funcionais concretos que mencionavam omissão em casos de maus-tratos a crianças, bem como que a conduta administrativa encontra amparo no
princípio da proteção integral da criança e do adolescente
(art. 227, CF e art. 5º, ECA), que impõe ao Estado o dever de zelar pela segurança dos educandos, especialmente no que tange à seleção de profissionais que atuam diretamente com crianças em situação de vulnerabilidade.

Aduz ainda que a tese do Tema 671/STF é plenamente aplicável ao caso, pois não houve arbitrariedade flagrante — a suspensão foi motivada por elementos objetivos e registros funcionais oficiais, afastando qualquer alegação de abuso ou perseguição. O pagamento de remuneração pelo período em que a Recorrente não prestou serviços configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que a remuneração no serviço público possui natureza retributiva, pressupondo o efetivo exercício das atribuições do cargo. O assédio moral não restou configurado, pois exige conduta abusiva, intencional e reiterada, voltada a degradar as condições de trabalho — requisito não preenchido diante de um único ato administrativo justificado.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073774-89.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leticia de Figueiredo Araújo

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2026 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia central reside em definir se a suspensão temporária da contratação da Recorrente, após a expedição da carta de apresentação, configurou ato ilícito passível de gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Conforme bem pontuado na sentença, a aprovação em processo seletivo simplificado para contratação temporária gera, para o candidato, mera expectativa de direito. A natureza precária do vínculo e o regime jurídico diferenciado em relação ao concurso público para cargo efetivo conferem à Administração Pública uma margem de discricionariedade para avaliar a conveniência e a oportunidade da contratação até o seu ato final.

A Carta de Apresentação expedida em 10/01/2025 constitui ato administrativo de natureza precária, inserido em procedimento de contratação temporária que, por sua própria natureza jurídica, não se aperfeiçoa de forma definitiva senão com a assinatura do contrato e o efetivo início do exercício das funções. Antes desse momento, a Administração Pública conserva o poder-dever de verificar o preenchimento de todos os requisitos legais e editalícios pelo candidato, inclusive aqueles de natureza moral e funcional.

No caso em tela, a suspensão do procedimento não foi um ato arbitrário ou imotivado. Pelo contrário, decorreu do exercício regular e responsável do poder-dever de autotutela, insculpido na Súmula 473 do STF. Ao tomar conhecimento de um registro funcional negativo — a rescisão de contrato anterior por "desempenho insatisfatório" e menção a "violência contra estudantes", posteriormente esclarecida como "omissão" — a Secretaria Municipal de Educação tinha a obrigação legal e moral de paralisar o procedimento para uma apuração mais aprofundada.

Diante de tal quadro, seria temerário — e juridicamente censurável — que a Secretaria Municipal de Educação prosseguisse com a investidura sem a devida apuração, especialmente considerando que a função de Técnico em Desenvolvimento Infantil implica contato direto e cotidiano com crianças de zero a quatro anos de idade, público que demanda proteção reforçada do Estado.

Não há, portanto, comportamento contraditório da Administração. Há, sim, o exercício responsável do poder de autotutela, que é não apenas uma prerrogativa, mas um
dever

do ente público.

Essa cautela é exacerbada pela natureza do cargo pretendido. A função de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) envolve o cuidado direto e constante com crianças na primeira infância, fase de extrema vulnerabilidade.

O princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF) e o princípio do melhor interesse do menor não são meras abstrações, mas diretrizes que impõem à Administração um dever de vigilância e rigor na seleção dos profissionais que atuarão nesse ambiente. Seria uma grave negligência do Poder Público ignorar um alerta de tal magnitude.

A aplicação analógica do Tema 671 de Repercussão Geral (RE nº 724.347/STF), mostra-se perfeitamente adequada. A
ratio decidendi
do precedente é clara: a nomeação tardia não gera, por si só, direito à indenização, salvo em caso de arbitrariedade flagrante. A conduta do Município, ao se basear em registros oficiais para instaurar uma averiguação, não pode ser qualificada como "flagrantemente arbitrária". Ao contrário, foi uma medida prudente e justificada. O fato de a Recorrente ter sido reconvocada após o arquivamento do procedimento administrativo corrobora a boa-fé da Administração, que retificou sua decisão tão logo os fatos foram esclarecidos.

Quanto aos
danos materiais
, a pretensão é juridicamente insustentável. A remuneração no serviço público possui caráter de contraprestação, sendo devida em troca do efetivo exercício das atribuições do cargo. Admitir o pagamento por período não trabalhado configuraria enriquecimento sem causa da Recorrente e violação frontal aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Por fim, não há que se falar em
dano moral
indenizável. O assédio moral pressupõe conduta reiterada e persecutória, o que não ocorreu. O que houve foi um ato administrativo único e justificado. Os dissabores e a ansiedade decorrentes do período de apuração, embora lamentáveis, não configuram ofensa a direitos da personalidade, mas sim contratempos inerentes a um procedimento de controle administrativo legítimo. Não havendo ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026